Tribunal: TJES
Processo: 5006292-19.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006292-19.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: VALERIA BARROS DUARTE DE MORAIS e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006292-19.2021.8.08.0021

RECTE.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECDO.: VALERIA BARROS DUARTE DE MORAIS e RICARDO DIAS MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam ter adquirido pacote de turismo contendo passagens aéreas de Vitória a Fort de France, onde embarcariam em uma viagem de cruzeiro, também inclusa no pacote, a ser realizada entre os dias 07/03/2020 e 14/03/2020. Todavia, diante da explosão de casos de Covid 19, desistiram da viagem e solicitaram o seu cancelamento perante a agência de viagens, buscando o reembolso do valor pago. Ocorre que apenas lhes foi ofertada uma carta de crédito pela empresa, a qual sequer foi emitida pela requerida, na medida em que, posteriormente, a empresa encaminhou e-mail relatando que a ausência dos autores durante a viagem configura no show, e não merece ressarcimento. Por este motivo, os autores vêm a juízo requerer o reembolso integral dos valores pagos pelo pacote de turismo, bem como indenização por danos morais suportados. Subsidiariamente, pugnam pela emissão do crédito referente ao pacote turístico, possibilitando a realização de viagem em momento posterior.

Apresentaram contrarrazões recursais ao ID 3583200, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3583193), a requerida MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e aduz que a sentença recorrida não aplicou corretamente a Lei nº 14.046/2020, motivo pelo qual merece reforma, não havendo que se falar em condenação por danos materiais na medida em que a Recorrente ofereceu à recorrida a concessão de uma Carta de Crédito no valor total do pacote, obedecendo aos termos da referida Lei. Assevera, ainda, que a requerente efetuou a reserva de cruzeiro por intermédio de agente de turismo, e que por isso não seria responsabilidade da empresa devolver a quantia integral paga pela autora, tendo em vista que parte do valor foi retido pela agência de viagens a título de taxa de agenciamento e intermediação prestados. Subsidiariamente, aduz que a correção monetária deverá ser efetuada pelo índice IPCA-E, enquanto o termo inicial da taxa de juros deve ser o dia 31/12/2022, prazo final para reembolso do valor, conforme estabelecido na Lei 14.046/20.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3583179) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral de indenização por danos materiais, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 13.618,02 (treze mil seiscentos e dezoito reais e dois centavos), devendo ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, desde a data em que aconteceria o cruzeiro até a data do efetivo pagamento, que deverá ocorrer até o dia 31/12/2022, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia por atraso no pagamento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de devolução integral do valor pago pelos consumidores, referente ao cruzeiro não realizado por estes, que desistiram do pacote de viagens contratado em razão da pandemia de COVID 19.

Da prova carreada aos autos, extrai-se que a empresa responsável pela viagem considerou ser indevida a devolução em dinheiro do valor pago pelos consumidores, e ofereceu a emissão carta de crédito aos autores, para que pudessem usufruir do passeio em data posterior, alternativa que não é de interesse destes.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que se faz necessária a devolução integral dos valores pagos pelos consumidores, em que pese a irresignação da empresa recorrente.

Isto porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a impossibilidade de realização da viagem pelo consumidor na data contratada não pode obrigá-lo a realizá-la em data diversa, se esta não é a sua intenção (perda do interesse futuro na realização da viagem), por circunstância a que não deu causa e sob pena de sofrer prejuízos econômicos.

Importante consignar, ainda, que a lei 14.046/2020 e suas alterações são omissas em relação a possibilidade do consumidor não mais almejar realizar a viagem, não havendo sentido, nestes casos, em se remarcar uma viagem não desejada e se emitir uma carta de crédito que não será utilizada, razão pela qual só o direito de receber o estorno do valor pago pela viagem, em espécie, sob pena de enriquecimento sem causa, haja vista que a legislação em referência não autoriza o perdimento dos valores em benefício da empresa.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a recusa de reembolso dos valores pagos a título de contraprestação do serviço de transporte marítimo que não foi prestado em decorrência da pandemia é ilegal; e, por este motivo, a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legitima, não podendo a recorrente descontar valores por um serviço que não foi usufruído pelo consumidor por fato alheio a sua vontade, qual seja, a pandemia do Coronavirus.

Descabida, portanto, a alegação da recorrente de que inexistiu dano material a ser indenizado no presente caso.

Não obstante, importa dizer que o desconto relativo à comissão da agência de viagens é indevido, na medida em que este encargo deve ser suportado pela empresa recorrente, e não pelo consumidor. Acolher a tese da recorrente seria repassar para o consumidor o risco do negócio, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, não há que se falar na legalidade de retenção de valores por multa ou taxas previstas em contrato, pois os autores não infringiram nenhuma cláusula contratual. Neste ínterim, a devolução do valor deverá ocorrer de forma integral aos consumidores, em que pese a irresignação da empresa recorrente.

Outrossim, importa dizer que entre as flexibilizações em razão da pandemia do Covid 19 está a ampliação do prazo para reembolso dos valores que, conforme dispõe a Lei nº 14.046/2020, deve ser realizado até 31 de dezembro de 2022, já que o cancelamento do contrato ocorreu até 31 de dezembro de 2021.

Desta forma, entendo ser legítimo o reembolso dos valores pagos pelos consumidores até o prazo de 31/12/2022, que também deve ser considerado o marco inicial da contagem dos juros de mora, motivo pelo qual acolho, em parte, o pedido da recorrente. Da mesma forma, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, na forma da legislação vigente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada merece parcial reforma, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar que a empresa proceda ao reembolso do valor devido até 31/12/2022, devidamente corrigido pelo IPCA-E, data que deve funcionar, também como termo inicial da contagem dos juros de mora, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.